Tribunal: TJDFT
Processo: 0009909-70.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Analisando os presentes autos(0009909-70.2018.8.07.0000) e os do Precatório 0009884-57.2018.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu e autuou o precatório em epígrafe. No entanto, o Juízo Fazendário já havia encaminhado a esta Coordenadoria outra requisição a qual deu origem ao Precatório 0009884-57.2018.8.07.0000, contendo a mesma parte e o mesmo processo originário (0711825.21.2016.8.07.0016), sendo que este já foi devidamente quitado e extinto. Assim, assiste razão à credora quanto ao noticiado na petição de id 11562049. Por conseguinte, face a duplicidade de distribuições em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório 0009909-70.2018.8.07.0000. 2. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Preclusa esta decisão, dê-se baixa dos presentes autos e exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. 3. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto